Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718182-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGELISTA SOARES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANGELISTA SOARES BRANDÃO, representado por VALNEIDE ALVES COELHO BRANDÃO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela provisória “para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. A liminar foi indeferida em regime de plantão, nos termos da decisão de ID 58727781. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Comunique-se ao juiz da causa. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator